Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008165-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERES FIGUEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.583.331-41 (ADVOGADO), ATILLA EUGENIO ROSA ROCHA - CPF: 016.158.101-37 (EMBARGADO), JOAO CARLOS COURACA - CPF: 477.876.009-34 (EMBARGANTE), MARINEI APARECIDA SANTANA COURACA - CPF: 819.309.411-53 (EMBARGANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por João Carlos Couraça, Marinei Aparecida Santana Couraça e CID Imóveis EIRELI – EPP contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Átilla
Eugênio Rosa Rocha, para reconhecer a nulidade da citação realizada no cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis (Proc. no 1009090-79.2018.8.11.0041), anulando os atos processuais subsequentes. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise de elementos constantes nas contrarrazões, como a ausência de comprovação da mudança de domicílio do agravante e a existência de documentos que indicariam vínculo com o endereço citado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre argumentos relevantes apresentados pelos embargantes nas contrarrazões do agravo de instrumento, o que justificaria a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios, concluindo, com base em documentação robusta, que o agravante não mais residia no endereço indicado na citação, afastando a presunção de validade prevista no art. 248, § 4o, do CPC.

A decisão embargada também menciona a jurisprudência do STJ quanto à relatividade da presunção de validade da citação realizada ao porteiro do imóvel, entendendo que ela pode ser elidida por prova inequívoca da ausência de residência do destinatário, como reconhecido no caso concreto.

Inexistem no acórdão vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo o inconformismo dos embargantes insuficiente para justificar a modificação do julgado.

A jurisprudência consolidada do STJ exime o julgador da obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que o fundamento adotado seja suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

A presunção de validade da citação realizada ao porteiro pode ser afastada por prova documental que demonstre a ausência de residência do citando no local.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 248, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RED
1008165-65.2025.8.11.0000

CID IMOVEIS EIRELI
–
EPP
e outros

x

ATILLA EUGENIO ROSA ROCHA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Carlos Couraça, Marinei Aparecida Santana Couraça e CID Imóveis EIRELI – EPP contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Átilla
Eugênio Rosa Rocha, para reconhecer a nulidade da citação e anular todos os atos processuais subsequentes nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis (Proc. no 1009090-79.2018.8.11.0041).

Sustentam os embargantes

que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar pontos relevantes suscitados nas contrarrazões ao agravo. Alegam, em síntese, que não teria sido devidamente considerada a ausência de prova efetiva da mudança de domicílio do agravante, bem como o fato de o endereço da citação constar em sua declaração de imposto de renda. Argumentam, ainda, que documentos como a promessa de compra e venda e a escritura pública não comprovariam a saída do imóvel na época da citação. Pleiteiam, por isso, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria posta nos autos, tendo concluído, com base em provas documentais robustas, que o agravante não mais residia no endereço indicado na citação, afastando-se, portanto, a presunção de validade prevista no art. 248, § 4o, do CPC.

Além disso, o
acórdão embargado também analisou expressamente a jurisprudência do STJ, reafirmando que a presunção de validade da citação feita ao porteiro é relativa e que pode ser afastada por prova inequívoca da ausência de residência do citando, como se deu no caso concreto.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
os
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025